Tribunal: STF
Processo: RE 421444
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Pis. Cofins. Art. 8º, caput,
da Lei nº 9.718/98. Constitucionalidade reconhecida pelo Supremo.
Decisão mantida. Agravo regimental da empresa improvido. É
constitucional o art. 8º, caput, da Lei nº 9.718/98.
2.      RECURSO.
Extraordinário. PIS. Cofins. § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98.
Inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo. Julgamento extra
petita. Agravo regimental da União provido. É nula decisão extra
petita.